Tribunal: TCU
Processo: 023.757/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ato de pensão militar, objeto de pedido de reexame interposto pelo Comando da Marinha contra o Acórdão 1.167/2025-2a Câmara, que julgou ilegal e negou registro ao ato de pensão militar instituído por Milton Roberto da Silva em favor de sua companheira, Geralda dos Anjos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, originariamente, de pensão militar, agora, objetos de pedido de reexame, interposto pelo Comando da Marinha contra o Acórdão 1167/2025-TCU-Segunda Câmara , que julgou ilegal o ato de pensão militar instituído por Milton Roberto da Silva em favor de sua companheira, Geralda dos Anjos, e lhe negou registro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento para tornar insubsistente o Acórdão 1167/2025-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. considerar legal o ato de pensão militar instituído por Milton Roberto da Silva em favor de Geralda dos Anjos, autorizando seu registro; 9.3. comunicar esta decisão à interessada e ao Comando da Marinha.